Tribunal: TJDFT
Processo: 0011945-92.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0011945-92.2017.8.07.0009 AGRAVANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por GLEYCIANO ANTÔNIO MARTINS GOIS contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo em recurso extraordinário por ele manejado, por ser inadmissível na hipótese. Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco e que o presente recurso deve ser analisado pelo colegiado. Afirma que o decisum objurgado está em dissonância com o entendimento da Corte Suprema e que o caso em comento não se amolda ao Tema 660 do STF. Assevera, ademais, que o acórdão combatido debateu a tese ventilada pela defesa sob ótica constitucional É o relato do necessário. Inicialmente, cumpre salientar que o agravante aviou recurso de agravo em recurso extraordinário, endereçado ao STF, contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral. Nesse aspecto, a Corte Suprema já assentou que o Código de Processo Civil “prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC) ” (ARE 1263836 AgR, DIAS TOFFOLI, DJe 6/7/2020). Desta forma, o referido recurso não foi conhecido, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AREsp 1683667/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/9/2020 e a Pet 8033 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), DJe-24/11/2020. Agora, interpõe recurso que, igualmente, não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente. Saliente-se, mais uma vez, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral, o que não é o caso dos autos no presente momento. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de id. 23395626, ficando, nesta oportunidade, advertido o agravante que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026